Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728370-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, SINESIO PEREIRA FRANCO, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, PETROLCONTROL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - ME, MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, MIANNI VAZ DE ANDRADE, REGINA BRAGA MAGALHAES, ELIANE BRAGA MAGALHÃES, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHAES, REGINALDO BRAGA MAGALHAES, VILMAR BRAGA MAGALHAES, NELCI BRAGA MAGALHAES, ELIETE BRAGA MAGALHAES, BENEDITO PEREIRA BRAGA, ISABEL PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, JOSE ALVES GONÇALVES DO CARMO, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, DORACI PEREIRA BRAGA, RODOLFO MOREIRA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, TEREZINHA DUTRA AMOREIRA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, EDMILSON PROFIRIO DAS VIRGENS, MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, LUIZ PEREIRA BRAGA, DANIEL LOPES ZEDES, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, MARILDA PEREIRA CARDOSO, WAGNER PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, MAURIO TEIXEIRA MAGALHAES, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ZILDA BRAGA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, MARCOS ROGERIO BOSCHINI, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ISMENIA PEREIRA COSTA, KELY REGINA BRAGA PEREIRA, ELIO CAMILO DA SILVA, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA GONCALVES, RENAN LOPES DE MOURA, CRISTIANO DE OLIVEIRA, LUCIA PEREIRA, BENEDITO ALVES MACHADO, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por DOMINGOS CARVALHO DA SILVA contra NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e outros, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Santa Maria, ao fundamento de que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. É a síntese do que interessa. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a matéria posta “sub judice” (competência) foi apreciada pela egrégia 2a Câmara Cível, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL LOCALIZADO NO QUINHÃO 23 DE SANTA MARIA. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de Competência suscitado em Ação de Usucapião que tem por objeto imóvel encravado dentro de área maior registrada sob a matrícula no 42.569 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, denominada Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, com 704,5247 hectares. 2. Embora as ações de usucapião entre particulares estejam afetas, em regra, à competência residual do juízo cível, as peculiaridades do caso concreto evidenciam o interesse público direto na ocupação ordenada do solo urbano na região de Santa Maria/DF, diante da complexidade da situação fundiária da área onde está encravado o imóvel usucapiendo, denominada Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria, objeto de Ação de Desapropriação Indireta (Proc. no 0040699-77.2004.8.07.0016) em curso, além de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta do Setor Habitacional Ribeirão, homologado pelo MM. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. 3. Nesse contexto, deve ser reconhecida a competência do juízo especializado, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, para o processamento da ação de usucapião, com fulcro no art. 34 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT n° 3/2009. 4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Suscitado).” (Acórdão 1805082, 07312426120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, levando-se em conta o julgamento supracitado, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o recurso perdeu o objeto. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do objeto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator